Tribunal: TJSP
Processo: 2221135-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Locação de espaço comercial em "shopping center". Pandemia por COVID19. Descabimento de tutela antecipada destinada a dispensar o locatário do pagamento do aluguel ou reduzir o valor dessa paga por conta de redução de faturamento. O que autoriza a revisão do aluguel não é a perda de renda do locatário, mas a impossibilidade de ele fazer uso do imóvel ao fim a que se destina por força de fato do

Ementa:
Locação de espaço comercial em "shopping center". Pandemia por COVID19. Descabimento de tutela antecipada destinada a dispensar o locatário do pagamento do aluguel ou reduzir o valor dessa paga por conta de redução de faturamento. O que autoriza a revisão do aluguel não é a perda de renda do locatário, mas a impossibilidade de ele fazer uso do imóvel ao fim a que se destina por força de fato do príncipe. Logo, se já não persiste a vedação à abertura, havendo agora apenas a redução do horário de atendimento ao público, não se justifica suspender ou reduzir a cobrança daqueles valores. Recurso improvido.